Tribunal: TJDFT
Processo: 0743257-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REGIME PROVISÓRIO DE CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONVIVÊNCIA MATERNA PRESERVADA. INDÍCIOS DE RISCO. INEXISTENTES. PROCESSO DE ORIGEM. ESTÁGIO AVANÇADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É dever da família assegurar à criança a convivência familiar (art. 227, CRFB/88), cujo direito persiste a despeito das alterações nas relações conjugais, de modo que o pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, conforme acordado com o outro cônjuge ou fixado pelo juiz (art. 1.589, CC).

2. O destinatário final da proteção ao direito de visitas, atualmente concebido como regime de convivência, é a criança, cujo melhor interesse deve prevalecer, à vista do princípio da proteção integral (art. 227, da CFRB/88, e art. 3o, do ECA), para que lhe seja assegurado o bem-estar físico, moral, emocional e intelectual e proporcionar-lhe o desenvolvimento psíquico e social, a fim de que se estabeleça um relacionamento familiar saudável.

3. No caso, foi fixado regime de convivência provisório, em que a criança reside no lar dos avós maternos durante a semana e no 1o final de semana do mês, bem como reside com os pais no segundo, terceiro e quarto final de semana do mês.

4. Diante da separação dos pais no curso do processo, e do retorno da genitora para a residência dos avós maternos, o genitor passou a ficar com a criança no segundo, terceiro e quarto final de semana do mês, sendo que a genitora afirma que não lhe restou final de semana para desfrutar de horários de lazer com a criança.

5. O fato de a genitora residir com a criança na casa dos avós maternos e da inexistência de prova de vínculo empregatício, somado à alegação prestada na declaração de hipossuficiência de que não trabalha, indica que a criança não está sendo privada da convivência com sua mãe, inclusive durante os dias úteis da semana; constatado no estudo psicossocial do NERAF que a criança não está passando por necessidades ou em situação de risco, o estágio avançado em que se encontra o feito de origem e a necessidade de garantir a estabilidade na rotina da criança inviabilizam o deferimento da tutela provisória para alteração do regime provisório de convivência.

6. Recurso conhecido e não provido.